Tribunal: TJMT
Processo: 1011941-78.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011941-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), GONCALINA JOANICE DO NASCIMENTO - CPF: 267.490.841-68 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por GONCALINA JOANICE DO NASCIMENTO, contra o indeferimento da inicial da Reclamação em epígrafe, ajuizada em desfavor da TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A agravante alega que a presente Reclamação está prevista tanto na Resolução STJ nº 03/2016 quanto no art. 15-B, Regimento Interno TJMT.

Assevera que o acordão da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso violou de forma clarividente o Enunciado da Súmula 385, STJ, tendo em vista a ausência de hipótese de cabimento no caso concreto. Que houve aplicação ‘parcial’ do texto legal, desvirtuando ilegalmente o entendimento sumular de Tribunal Superior.

Sustenta que o magistrado da Turma Recursal, em sede de acórdão, produziu ilegalmente documento e instruiu em sua decisão com ‘pequeno fragmento’ para fundamentar o afastamento do dano moral por ‘restrição anterior’. Que referido fragmento produzido pelo D. Relator não garante que as restrições anteriores eram legítimas, visto que foram baixadas antes mesmo da demanda judicial.

Por fim, requer seja revisto o r. decisum monocrático, o qual indeferiu a petição inicial, viabilizando o consequente processamento e julgamento do feito com fins de preservar o entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, materializado na Súmula 385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

A agravante reitera seus argumentos, salientando que houve ‘atropelo’ pelo magistrado da Turma Recursal aplicar a Súmula 385, STJ sem a comprovação que a restrição anterior era legítima.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

" Vistos etc.

Reclamação proposta por GONCALINA JOANICE DO NASCIMENTO, aduzindo que o acórdão nº 1001694-66.2021.8.11.0002, proferido pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, aplicou de forma equivocada o entendimento constante da Súmula nº 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, aduz (i) a ausência de hipótese de cabimento da súmula 385, STJ; (ii) referido documento não garante que ditas restrições anteriores eram legítimas, visto que foram baixadas antes mesmo da demanda judicial; (iii) não há comprovação de restrição preexistente legítima; (iv) resta garantida a presente reclamação nos termos do art. 105, I, “f”, CRFB/88, na Resolução STJ n° 03/2016 e no art. 988 e seguintes, CPC.

Breve relato.

A originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13105/2015, não mais se resumindo a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Figurando como instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Na hipótese, a parte Reclamante sugere que a pretensão tem encaixe no art. 105, I, “f”, CRFB/88, na Resolução STJ n° 03/2016 e no art. 988 e seguintes, CPC, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Vejamos o que diz o art. 1º da Res. STJ nº 3/2016:

“Art. 1º. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes” (destaquei e grifei).

Denota-se dos autos que Goancalina Joanice do Nascimento ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.. Em síntese, alegou desconhecer a dívida e não possuir relação jurídica com a reclamada, em virtude de inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplente. Esclareceu que equivocada cobrança de débito, vez que não é titular da UC indicada, mas a ré se limitou a repetir a cobrança. registrou que em interpretação conjunta do art. 186, c/c art. 927, CC/02 e do art. 43, § 3º, CDC, a ré deve ser responsabilizada pela indenização por danos morais. Ao final postulou pela inversão do ônus da prova, desvinculação da UC 6/9233976-1 e 6/772349-7 do seu CPF, retirar seu nome do cadastro restritivo de crédito, indenização pelo dano temporal, em razão da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e a indenização pelo dano moral.

Finalizada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz a quo deu provimento em parte a pretensão formulada na inicial, para reconhecer a inexistência dos débitos contestados, no valor de R$ 4.072,89 e R$ 211,57, bem como o seu cancelamento no sistema operacional, e condenar a Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em 04/02/2020.

Inconformada a Reclamante interpôs Recurso Inominado para majoração da quantificação do dano moral e incluída a reparação por dano temporal de forma autônoma.

A Reclamada também interpôs Recurso Inominado com o objetivo de reformar a sentença reconhecendo a total legalidade dos atos praticados, bem como a legitimidade da cobrança realizada, bem ainda a exclusão da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requereu a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, e nego provimento ao recurso interposto pela reclamante.

Diante disso, a Reclamante ingressou com esta medida, pois sustenta de forma genérica a inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ, que dispõe que ‘da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’.

Não obstante as alegações trazidas pela reclamante extrai-se dos autos que os danos morais foi afastado em razão da Súmula 385, porquanto por ocasião das negativações combatidas nos autos (30/04/2018 e 04/02/2020 – ID 132181176 - Pág. 14), já possuía outras 03 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, conforme se percebe do acórdão reclamado, in verbis:

“Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado nos autos (id. 120389546), vê-se que a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, nos valores de R$ 4.072,89 (quatro mil e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e R$ 211,57 (duzentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião das negativações combatidas nestes autos (30/04/2018 e 04/02/2020 – id. 120389546), já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 06 de Abril de 2022

Carta Nº HA0422011856

SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº 26749084168

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 26749084168:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

3423358-000000 20/02/2015 24/03/2015 03/04/2015 20/02/2020 323,28

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

267490841000068EC 15/11/2015 16/12/2015 26/12/2015 16/11/2020 312,63

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

267490841000068CT 15/12/2015 31/12/2015 10/01/2016 14/12/2020 T 511,34

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001131150 10/10/2014 12/04/2018 12/04/2018 10/10/2019 1.025,09

****************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2021204228 05/05/2021 25/11/2021 09/12/2021 778,77

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 06/04/2022 às 16:41:45

===============================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Logo, resta prejudicada a majoração dos danos morais, bem como a reparação por dano temporal pleiteada pela parte autora de forma autônoma, em razão do afastamento da verba indenizatória, ante a aplicação da Súmula 385/STJ.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e dou parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, nego provimento ao recurso interposto pela reclamante, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.” (ID 132181181 - Pág. 2/9)

Destarte, infere-se do acórdão e enunciado acima transcrito que a incidência do dano moral é afastada na hipótese de devedor contumaz, ou seja, aquele que, apesar das inscrições indevidas, já possuía outras restrições que, por serem legítimas, maculavam o seu nome, não havendo falar, portanto em dano moral e afastamento do citado enunciado sumular.

Nestes termos, cito julgado repetitivo do STJ e pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento." (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) (g.n.).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos termos da Súmula 385 do STJ: ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.’.2- Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.” (TJ/MT, Turma Recursal Única, N.U 1000197-32.2018.8.11.0031, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. em 30/07/2019, DJE 01/08/2019) (g.n.).

Dessa forma, ausente prova quanto a ilegalidade das negativações preexistentes, aplica-se a Súmula 385 do STJ.

Assim, tendo em vista o disposto na Súmula nº 385 do STJ e julgado repetitivo do STJ, não há se falar em indenização por danos morais.

Logo, tem-se que a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que o Reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta via como sucedâneo recursal, para revisão o posicionamento, baseando no livre convencimento motivado, exarado pela Corte Reclamada.

No entanto, as hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme farta jurisprudência do STJ.

Nesse compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DA SÚMULA 83/STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. HISTÓRICO DA DEMANDA. 1. Cuida-se de Reclamação interposta pela Associação dos Juízes Classistas na Justiça do Trabalho da 4ª Região contra Decisão do então Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não conheceu do Agravo Interno interposto pela ora reclamante contra decisão que inadmitiu Recurso Especial (haja vista a incidência do enunciado 83/STJ. 2. A Vice-Presidente do respectivo Tribunal, quando de sua apreciação, não conheceu do recurso, porque deveria ter sido interposto o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1042, do CPC, tipificando-se como erro grosseiro. 3. Em seguida, foi interposto Agravo contra decisão denegatória de Recurso Especial, finalmente com fundamento no artigo 1.042, § 4º do CPC, mas não se reconheceu do recurso, porque intempestivo, afinal o prazo já havia se escoado desde março de 2017. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL 4. Para que a Reclamação seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência do Tribunal ad quem ou ofensa direta às suas decisões, circunstâncias não evidenciadas nos autos. In casu, é incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ. 5. Ademais, a via eleita é inadequada. Por um lado, não houve usurpação da competência do STJ, afinal a competência para fazer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso excepcional é, de fato, do Tribunal recorrido, conforme determina o artigo 1030, do CPC/2015. Por outro lado, o Agravo Interno é também de competência do Tribunal Regional, motivo pelo qual este passou à análise do recurso interposto com fundamento no artigo 1021 do Digesto Processual. ERRO GROSSEIRO 6. Ainda que fosse caso de conhecimento da Reclamação, esta não merece prosperar, pois não havia dúvida de que o recurso cabível seria o Agravo em Recurso Especial, previsto no artigo 1042, do CPC. 7. Essa diferença entre os dois Agravos se encontra claramente explicitada na legislação processual, principalmente porque o órgão competente para apreciar cada um deles é diferente. Isto é, o órgão competente para analisar o Agravo Interno é o próprio Tribunal a quo, enquanto o órgão competente para apreciar o Agravo em Recurso Especial é o Tribunal ad quem. 8. Como já mencionado, tanto o STJ, quanto o STF, têm precedentes contrários à fungibilidade entre os dois Agravos, configurando erro grosseiro o manejo do recurso incabível e, como consequência, a interrupção do prazo recursal, especialmente após o julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358/SE (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010). Precedentes do STJ. CONCLUSÃO 9. Reclamação não conhecida. (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Rcl 19366 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 23-11-2016 PUBLIC 24-11-2016)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 21-11-2016 PUBLIC 22-11-2016)

“Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 26-04-2016 PUBLIC 27-04-2016)

A matéria em discussão encontra-se sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACÓRDÃO QUE, REFORMANDO SENTENÇA DE INTEGRAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, ACOLHE PEDIDO DECLARATÓRIO, MAS REJEITA PEDIDO INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DE PRÉEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO EG. STJ – CONCLUSÃO DECISÓRIA ESTABELECIDA COM BASE EM ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ALEGAÇÃO RETÓRICA DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA PROVA JUNTADA PELA PARTE RÉ – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO E A JURISPRUDÊNCIA DO EG. STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O entendimento sintetizado pelo eg. STJ na Súmula nº 385 é no sentido de que a pré-existência de legítima inscrição restritiva de crédito afasta a configuração “in re ipsa” do dano moral decorrente da negativação indevida. Assim, a aplicação do aludido entendimento jurisprudencial é condicionado à demonstração de legalidade/ilegalidade da anotação restritiva de crédito eventualmente pré-existente. 2. Se a Turma Recursal estabeleceu, com base no conjunto probatório dos autos, conclusão decisória de que há legítima negativação pré-existente, não pode a Corte de Justiça Estadual, na apreciação de “Reclamação Constitucional”, fazendo as vezes do eg. STJ, modificar o quadro decisório, à luz do óbice contido na Súmula nº 7 da Corte Cidadã. Precedentes.”(N.U 1008343-24.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.

Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do nosso Regimento Interno e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.

Sem custas e honorários sucumbenciais, incabíveis na espécie.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Cumpra-se.” (ID 133328661)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da presente reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022